Tribunal: TJSP
Processo: 1011298-21.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Compra e venda de veículo usado. Desgaste natural que não pode ser confundido com vício oculto. Circunstâncias confirmadas em prova pericial. Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Compra e venda de veículo usado. Desgaste natural que não pode ser confundido com vício oculto. Circunstâncias confirmadas em prova pericial. Pretensão indenizatória bem rejeitada.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.